Tribunal: TJDFT
Processo: 0747423-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE MODALIDADES DE DÉBITO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS À MARGEM DE 30% (TRINTA POR CENTO). TEMA 1.085 DO STJ. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação declaratória de ilegalidade de retenção integral de salário c/c indenização por danos morais, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender descontos que ultrapassassem 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da autora, bem como para determinar a restituição de valores debitados de sua conta-salário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se os descontos realizados sobre a conta-salário da agravante decorrem de empréstimos consignados em folha ou de outras modalidades de crédito, sujeitas ou não à limitação legal de 30% (trinta por cento) da remuneração, e, verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência à luz das alegações de superendividamento e comprometimento da subsistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os contracheques apresentados demonstram que os descontos consignados não ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) previsto na legislação, afastando a alegação de ilegalidade nos descontos em folha.
4. As demais operações questionadas são modalidades de crédito comuns que não se submetem ao limite consignável, conforme dispõe o art. 1o, §1o, da Lei no 10.820/2003 e a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no Tema 1.085.
5. Os extratos bancários não evidenciam retenção integral de salário, sendo o saldo negativo resultado de compromissos financeiros diversos assumidos pela agravante, e não de eventuais descontos abusivos promovidos pelo banco agravado.
6. A análise da licitude contratual e da alegação de abusividade exige dilação probatória, sendo incabível decisão liminar em sede de cognição sumária.
7. A situação de superendividamento, embora sensível, não constitui fundamento suficiente para imposição de limites não previstos em lei ou para suspensão de contratos válidos e regularmente pactuados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A limitação de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida aplica-se exclusivamente aos empréstimos consignados em folha, não alcançando outras modalidades de crédito contratadas com autorização de débito em conta-salário. 2. Os descontos automáticos autorizados em conta corrente, ainda que conta-salário, são válidos, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1.085. 3. A tutela de urgência exige demonstração inequívoca de ilegalidade ou abusividade contratual, não sendo cabível diante de alegações genéricas de superendividamento ou comprometimento da renda familiar.”